Tribunal: TJBA
Processo: 8052525-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052525-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: JULIO ADOLFO PEREZ GULIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
UBIRAJARA GUIMARAES DO NASCIMENTO, JOAO CARLOS JORGE LOPES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE
15% (quinze por cento) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I.

Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, ao acolher anteriores Embargos de Declaração, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), porém, determinou, por equívoco, a sua incidência sobre o valor da condenação, em dissonância com a sentença de primeiro grau, que havia fixado a verba honorária sobre o valor da causa.

II.

Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, no que tange à base de cálculo para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.

Razões de decidir
Assiste razão ao Embargante. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau condenou o Autor, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O Acórdão embargado, ao prover o recurso anterior do ora Embargante para majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, incorreu em erro material ao estabelecer que o novo percentual de 15% (quinze por cento) incidiria sobre o "valor da condenação", alterando, por equívoco, a base de cálculo definida na origem.
Configurado o erro material, impõe-se a correção do julgado para que a majoração dos honorários advocatícios incida sobre a base de cálculo corretamente estabelecida na sentença, qual seja, o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e acolhidos para sanar o erro material apontado, determinando-se que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) incida sobre o valor da causa, m
antendo-se, no mais, os termos do Acórdão embargado.
Tese de julgamento:
"1. Constatado erro material no acórdão que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, altera a base de cálculo fixada na sentença, impõe-se a sua correção por meio de Embargos de Declaração para restabelecer o critério originalmente definido."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 22357671320258260000 São Paulo, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/11/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8052525-04.2020.8.05.0001, como embargante
PEDRO AUGUSTO LUCIO SILVA
e como embargado RAIMUNDO SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

II